Tribunal: TJDFT
Processo: 0706946-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706946-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: FABIANO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA, JADSON ALVES SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por DISTRITO FEDERAL em desfavor de FABIANO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA e JADSON ALVES SOUSA, no qual pleiteia os honorários advocatícios fixados no acórdão n. 1413726 da 5a Turma Cível (ID 34425861), que definiu: “Com fulcro no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil e na esteira do entendimento firmado pelo STF (STF, Rcl 25160 AgR-ED e Rcl 23299 AgR-ED), condeno os Reclamantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos Reclamados, os quais arbitro R$ 3.000,00 (três mil reais) – artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC – tendo em vista não ser possível estimar o valor da causa. Custas, se houver, pelos Reclamantes.” Intimem-se os executados, na pessoa do advogado constituído, para o pagamento do débito atualizado (observado que o valor arbitrado no título foi para os dois reclamantes e a execução foi proposta apenas por um deles), no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Caso ocorra o pagamento, intime-se a parte exequente para dizer se dá quitação da obrigação, advertindo-a de que seu silêncio importará anuência em relação à satisfação integral do débito. Cientifique-se a parte executada de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, eventual impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu § 1o, observando-se em relação aos cálculos os §§ 4o e 5o do mesmo artigo. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora